Tribunal: TJSP
Processo: 2078062-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER O PREPARO RECURSAL E AS CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA, MESMO INTIMADO PARA TAL – OFENSA AO ART. 1.019, II, DO CPC – INÉRCIA CONFIGURADA, QUE IMPEDE A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, UMA VEZ QUE AFRONTARIA AOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER O PREPARO RECURSAL E AS CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA, MESMO INTIMADO PARA TAL – OFENSA AO ART. 1.019, II, DO CPC – INÉRCIA CONFIGURADA, QUE IMPEDE A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, UMA VEZ QUE AFRONTARIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESERÇÃO CONFIGURADA, APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2078062-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá,
em que é agravante IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
LTDA., é agravado ROBERTO DE TAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078062-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2078062-25.2020.8.26.0000
Agravante: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Agravado: Roberto de Tal
Arujá
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Naira Blanco Machado
Voto no 4282
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
DECISÃO
QUE
INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA
DA
AUTORA
–
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
–
AGRAVANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER O PREPARO
RECURSAL E AS CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DA
PARTE
AGRAVADA,
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRAMINUTA, MESMO INTIMADO PARA TAL –
OFENSA AO ART. 1.019, II, DO CPC – INÉRCIA
CONFIGURADA, QUE IMPEDE A ANÁLISE DO MÉRITO
RECURSAL,
UMA
VEZ
QUE
AFRONTARIA
AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESERÇÃO
CONFIGURADA, APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART.
1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida a fls. 30/31 dos autos de ação de
manutenção de posse (processo no 1000295-84.2020.8.26.0045),
que manteve a decisão de fls. 127, que indeferiu a tutela provisória
de urgência pretendida pela parte autora, por não vislumbrar a
presença de todos os requisitos para concessão da medida pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078062-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada com a r. decisão, insurge-se a
requerente IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI,
pelo deferimento do efeito antecipatório da tutela recursal.
Primeiramente, pleiteia a concessão dos benefícios
da gratuidade judiciária, em razão do surto de Corona Vírus como
pandemia mundial, que causará efeitos devastadores na economia,
principalmente às empresas de atividades não essenciais à
população, como é o caso da agravante, que comercializa imóveis.
Ademais, alega que fora determinado o arresto de
ativos financeiros da empresa, nos autos da cautelar fiscal no
1025608-29.2019.8.26.0224, sob o valor de R$ 116.585.480,89
(cento e dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), assim como,
acerca da indisponibilidade dos bens da agravante.
Por fim, aduz que é ré em quase 35.000 (trinta e
cinco mil) processos em andamento na Comarca de Guarulhos.
Em relação ao mérito, requer a concessão da
tutela antecipada recursal, uma vez que restou devidamente
comprovado à exordial que a autora, ora agravante, é proprietária e,
portando, possuidora indireta do lote em questão.
Ademais,
aduz
que
juntou
documentos
que
demonstram o início do esbulho. Ainda, alega que, em atendimento
aos requisitos específicos, a agravante, por meio de seus fiscais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078062-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
notificou extrajudicialmente, de forma verbal, o invasor, para que
desocupasse o lote, o que não o fizera, ensejando a propositura da
presente demanda.
Deste modo, ante a presença do perigo de dano e
da probabilidade do direito, requer a concessão da antecipação dos
efeitos da tutela recursal, a fim de imitir a autora, ora agravante, na
posse do imóvel objeto da presente ação reivindicatória.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Não se conhece do presente recurso porquanto
deserto, visto que a agravante não recolheu o devido preparo
recursal e, tampouco, as custas de intimação da parte contrária.
Conforme é sabido, o recorrente deve comprovar o
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Todavia, a
agravante não o fizera, pleiteando a concessão dos efeitos da
gratuidade judiciária, em razão da pandemia do COVID-19.
Com efeito, observa-se que no despacho liminar, a
fls. 56/60, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
almejada, a agravante fora intimada a comprovar a alegada
impossibilidade econômica por meio da juntada de documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078062-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, mesmo intimada, a agravante não
atendeu ao determinado no supracitado despacho, mantendo-se
inerte.
Deste modo, em sequência, este juízo indeferiu o
pedido de gratuidade judiciária, determinando o recolhimento do
preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Novamente, a recorrente se manteve inerte, de
modo que o presente recurso se encontra irremediavelmente deserto.
Não obstante, a agravante tampouco comprovou o
recolhimento das custas de intimação da parte contrária, conforme se
verifica na certidão exarada a fls. 65.
Nestes
termos,
compreende-se
dos
fatos
a
observância do disposto no artigo 1.019, II, do Código de Processo
Civil:
Art. 1.019. Recebido o agravo de
instrumento
no
tribunal
e
distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação
do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo
de 5 (cinco) dias:
(...)
II
-
ordenará
a
intimação
do
agravado pessoalmente, por carta com aviso
de recebimento, quando não tiver procurador
constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078062-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
com aviso de recebimento dirigida ao seu
advogado, para que responda no prazo de 15
(quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao
julgamento do recurso;
Deste modo, a conduta omissiva da agravante em
não recolher as despesas de postagem necessárias à intimação da
parte agravada para apresentação de contraminuta, além de
configurar descumprimento à ordem judicial, obsta os princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, razão pela
qual é de rigor o reconhecimento da inadmissibilidade do presente
recurso.
Neste sentido, é remansosa a jurisprudência desta
Corte de Justiça em situações análogas à presente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
de título extrajudicial
Despacho determinou a
exibição da ficha de breve relato da executada na
JUCESP (ou equivalente) para exame da citação
postal válida Pedido para pronto reconhecimento
da ocorrência de citação válida, com fundamento
na teoria da aparência
Agravante deixou de
recolher as despesas de postagem e intimação do
agravado, para contraminuta, apesar de intimado
Situação a evidenciar o não cumprimento do
exercício do contraditório
Inteligência do art.
1019, II, do NCPC - Recurso não conhecido (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078062-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
932,
III,
do
CPC/15). (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2111986-95.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 7a. Vara Cível; Data
do
Julgamento:
10/07/2018;
Data
de
Registro: 24/07/2018)
Agravo de instrumento contra decisão
proferida
em
execução.
Determinação
de
intimação do agravado, nos termos do art. 1.019,
II, do CPC. Inércia. Não recolhimento pelo Banco-
agravante das despesas de postagem necessárias
à intimação do agravado para apresentação de
contraminuta, bem como a indicação do endereço,
mesmo após intimação nos termos do art. 932, III
e
parágrafo
único,
do
CPC,
impede
o
enfrentamento do mérito recursal porque haveria
ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
Recurso
não
conhecido
porque
inadmissível. (TJSP; Agravo de Instrumento
2095789-31.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva -
2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Exceção
de
pré-executividade.
Decisão
de
não
conhecimento. Não comprovação do recolhimento
de custas para intimação do agravado. Recurso
não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2147008-54.2017.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078062-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
(a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/09/2017;
Data de Registro: 04/10/2017)
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente recurso, uma vez inadmissível.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica